Tribunal: STF
Processo: Rcl 47711
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0001722-83.2014.5.09.0008.
    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar o determinado por esta Corte na decisão de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 
    O Juízo reclamado, ao analisar o pedido de suspensão do processo cuja controvérsia diz respeito à redução do intervalo intrajornada, assim se pronunciou (eDoc 16, pp. 324/328): 
    “Controverte-se acerca do enquadramento do autor na hipótese prevista no artigo 62, I, da CLT, segundo a qual os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho não fazem jus ao pagamento de horas extras. Incontroverso, no caso, que o autor exerceu a função de ‘propagandista-vendedor' em favor da ré e executava as suas atividades, na maior parte do tempo de forma externa . […]
    O autor pretende o recebimento de horas extras em virtude da sua participação em jantares (um por semana, das 20h às 24h; em convenções (uma ao ano, com duração de uma semana, das 8h às 23h, com deslocamento no domingo e retorno no sábado); em congressos (quatro ao ano, das 8h às 23h, de quinta-feira à sábado) e deslocamentos para participação em convenções (a ser arbitrado).Analisando os depoimentos colhidos, verifica-se que a testemunha indicada pelo autor afirmou que os jantares ocorriam de 3 a 4 vezes ao mês,ocasiões em que seu horário de saída se estendia, em média, até à 1h da madrugada; as convenções ocorriam uma vez ao ano, das 8h às 23h, com 1/1h30min de intervalo,começavam no domingo e iam até sexta ou sábado e os congressos ocorriam uma vez ao ano, mas nunca esteve com o autor. A testemunha trazida pela ré também mencionou a ocorrência de jantares (das 19h30/20h até 23h/00h), sem aduzir à frequência em que ocorriam, asseverando que tinham por "objetivo de marketing, onde um palestrante vem expor algum determinado assunto em relação a algum produto aos médicos convidados"e elucidando: "39. que as horas trabalhadas em eventos são compensadas em pontes de feriados, na semana do carnaval e na semana entre natal e ano novo."
    […]
    A meu ver, incontroverso que os 'jantares' tinham por intuito promover os produtos divulgados e vendidos pelo demandante, de modo que se afigura indissociável da finalidade da ré. Forçoso concluir, assim, que traduziam tempo trabalhado pelo propagandista-vendedor. Observando-se os limites do pedido, trazido nas razões recursais, tem-se que o recorrente alude à ocorrência de 'um jantar' ao mês, como já mencionado acima. Tendo em vista a ocorrência de um jantar ao mês e levando-se em conta a declaração de ambas as testemunhas no sentido que havia compensação das horas trabalhadas (das 20h às 24h) nessas ocasiões, com a respectiva folga em pontes feriados (Carnaval e semana entre Natal e Ano Novo), entendo que não remanesce valo ralgum a ser pago a esse título. A alegação de que não se afigura válida a compensação, data vênia, não merece prosperar. Cumpre destacar que não se trata de discussão acerca de banco de horas ou compensação semanal, teses sequer aventadas em defesa, mas sim da concessão de folga em dias ponte. As testemunhas admitiram que o tempo trabalhado era compensado com as respectivas 'emendas' de feriados, de modo que o recebimento dessas horas afigura-se indevido.
    […]
    Observa-se que o entendimento manifestado pela Turma está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos(acolho parcialmente o apelo do autor para reconhecer que,uma vez ao ano, o autor participava da convenção nacional, durante a jornada das 8h às18h, com 1h30min de intervalo, de domingo a sábado ). Para se concluir de forma diversa seria necessário revolver fatos e provas, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. As assertivas recursais não encontram respaldo na moldura fática retratada na decisão recorrida, o que afasta a tese de violação aos preceitos da Constituição Federal, legislação federal, súmula e de divergência jurisprudencial ”
    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 
    Essa distinção foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.
    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente